Tribunal: TJDFT
Processo: 0701786-68.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Direito Processual Penal. Apelação Criminal defensiva. Crime de roubo majorado pelo concurso de agentes. Participação de menor importância reconhecida em favor do réu (CP, art. 157, § 2o, II; c/c art. 29, § 1o, do CP). Razões recursais: mera reiteração das alegações finais. Pleitos de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e de fixação de regime prisional inicial aberto. Providências já contempladas na sentença guerreada. Ausência de interesse em recorrer. Recurso não conhecido.